Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734316-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFFERSON EDNALDO MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA PACIENTE: JEFFERSON EDNALDO MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator